Tribunal: TJBA
Processo: 0300273-25.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300273-25.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: ALGODOEIRA OURO BRANCO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIGÊNCIA DO CPC/73. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA INCONTROVERSA. DIREITO DO DEVEDOR À NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. INDICAÇÃO NÃO CONDICIONADA À PRÉVIA ANUÊNCIA DO CREDOR. DISCUSSÃO SOBRE VALOR RESERVADA À FASE DE AVALIAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu a nulidade da citação no processo executivo, anulou a sentença ali proferida e assegurou ao executado a indicação de bens à penhora, nos termos do CPC/73.

Questão em discussão. Verificar se, sob a égide do CPC/73, a indicação de bens à penhora pelo devedor dependia de anuência do credor e se era possível, nessa fase, discutir o valor do bem nomeado.

Razões de decidir. A nulidade da citação tornou-se incontroversa. À época dos fatos, o CPC/73 assegurava ao devedor o direito de nomear bens à penhora, observada a ordem legal, não condicionando tal indicação ao aceite do credor. A controvérsia acerca do valor do bem é matéria própria da fase de avaliação, a ser realizada nos autos da execução, inexistindo ilegalidade na sentença que restabeleceu o regular prosseguimento do feito.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese firmada no sentido de que, sob a égide do CPC/73, a indicação de bens à penhora pelo devedor não depende de concordância prévia do credor, sendo a discussão acerca do valor reservada à fase de avaliação no processo executivo.

Legislação citada: arts. 652, 655, 680, 684 e 685 do CPC/73.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0300273-25.2017.8.05.0088
, em que figuram como apelante COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE e como apelada ALGODOEIRA OURO BRANCO LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,